Tribunal: TJMT
Processo: 1029829-26.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029829-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES - CPF: 003.709.460-22 (ADVOGADO), M D MOVEIS LTDA - CNPJ: 89.042.642/0001-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029829-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: M D MOVEIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPETRADO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE. LIMINAR PENDENTE DE ANÁLISE NO MANDAMUS. DEPOSITO DO VALOR. NECESSIDADE DA JUNTADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EXPEDIDO PELA SEFAZ COM O COMPROVANTE DE DEPÓSITO. MANUTENÇÃO. DECISÃO COMPLEMENTADA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO OU EXCLUSAO DO NOME DO CONTRIBUINTE DO ROL DOS ÓRGÃOES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

01.
Impetrado mandado de segurança anterior a execução, onde supostamente foi garantida integralmente a dívida mediante depósito, contudo, pendente da análise do pedido liminar no
mandamus
, a ausente a juntada do
documento de arrecadação expedido pela SEFAZ que poderia confirmar se os valores depositados estavam em conformidade com os valores exigidos, não há segurança para determinar em definitivo a extinção da execução fiscal.

02.
Com o provimento parcial do agravo de instrumento, a execução fiscal será suspensa e o Estado se absterá de incluir, ou excluirá, se for o caso, o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, em relação a CDA em discussão, e até decisão da liminar no Mandado de Segurança impetrado anteriormente a execução fiscal, não havendo, portanto, prejuízo a ser suportado pelo contribuinte.

03.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029829-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: M D MOVEIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
M D Móveis LTDA
(id.212059655)
, em face da decisão disponível no id. 209350683, proferida por esta Relatora, que proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante (PJE – 1029829-26.2023.8.11.0000), para confirmar a liminar e determinar a suspensão da exigência do crédito tributário (
não recolhimento de ICMS substituição tributária , competência 08/2022, R$ 32.230,65 ) até o transito em julgado do Mandado de Segurança nº 1009529-51.2022.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que,
não subsiste o argumento da decisão monocrática agravada, no sentido de que seria necessário apresentar a guia de arrecadação da SEFAZ para atestar-se que o depósito judicial contempla a integralidade do tributo devido, porque o valor constante no comprovante de depósito é exatamente o valor original do débito indicado na CDA anexada pelo fisco à exordial, sendo que o depósito foi perfectibilizado antes do vencimento do tributo, cessando a incidência dos encargos da mora
.

Por tais motivos requer:

a)

A reforma da decisão agravada, para que seja concedida a medida urgente pleiteada, para determinar que o nome da agravante seja excluído da lista dos órgãos de restrição de crédito, inclusive com expedição de ofício ao Serasa, determinando que a agravada se abstenha de inscrever a agravante nos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária.

b)

Seja reformada a decisão agravada, para acolher a Exceção de Pré-Executividade apresentada, com o fito de que seja extinta a presente Execução Fiscal, uma vez que visa a executar tributo com exigibilidade suspensa, o que não é admitido pelo STJ, confirmando as tutelas requeridas para que tomem efeitos definitivos.

c)

Sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da agravante em percentual não inferior a 20% da dívida executada.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao id. 218093172, pugnando o desprovimento integral do recurso em questão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029829-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: M D MOVEIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por M D Móveis LTDA
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte recorrente, para confirmar a liminar, com a suspensão da exigibilidade do crédito até o trânsito em julgado da ação mandamental nº 1009529-51.2022.8.11.0041.

A parte agravante alega que, o tributo foi depositado judicialmente no Mandado de Segurança em curso, o que acarreta a suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN.

Diz que, comprovou o depósito do valor integral da dívida antes do vencimento, sendo desnecessária a juntada da guia de arrecadação da SEFAZ para demonstrar que o valor em cobrança foi depositado em sua integralidade.

Rememorando os fatos, denota-se que a parte recorrente interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1009115- 19.2023.8.11.0041 (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de pré-executividade, que tinha como intento a extinção do processo, uma vez que o crédito tributário se encontrava suspenso antes da promoção da ação.

A ação de Execução Fiscal foi ajuizada contra a parte agravante em 13-3-2023, objetivando o recebimento de R$ 45.341,76 referente ao não recolhimento de ICMS substituição tributária, cujo fato gerador ocorreu em 08/2022, no valor original de R$ 32.230,65.

Na decisão agravada constou que:

Imperioso mencionar que, a Recorrente ajuizou anteriormente à execução fiscal citada (13-3-2023), o Mandado de Segurança nº 1009529-51.2022.8.11.0041, em 18-3-2022, questionando a cobrança de ICMS DIFAL.

No id. 90884905 da ação n° 1009529-51.2022.8.11.0041, a Agravante requereu:

(...) Diante do cenário de restrições que a Impetrante vem enfrentando em outros Entes Federados, a ora peticionante requer a intimação da SEFAZ-MT e da PGE-MT a fim de que as entidades tomem conhecimento dos depósitos efetuados para que não pratiquem quaisquer atos restritivos decorrentes do não recolhimento do DIFAL tendo em vista que o valor do tributo está sendo depositado mensalmente em juízo.

Ainda não houve decisão na aludida ação quanto a petição em referência.

No caso, o crédito tributário foi, supostamente, suspenso em razão da garantia integral da dívida, depósito realizado nos autos do Mandado de Segurança nº 1009529-51.2022.8.11.0041, circunstância que inviabiliza a exigibilidade do crédito, por força do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, veja-se:

(...)

É certo assumir, então, que nenhuma medida pode ser realizada enquanto o crédito remanescer suspenso, pela respectiva circunstância, logo, no caso dos autos, a Fazenda Pública Estadual, ao menos inicialmente, não poderia realizar qualquer ato até que a questão fosse alterada.

Ocorre que, ao contrário do que regulamenta a legislação pátria, o Recorrido promoveu a execução fiscal, a ensejar sua cobrança, sendo que o Recorrente, prontamente, apresentou exceção de pré-executividade, esta que foi rejeitada.

A medida mais acertada, aparentemente, seria, de fato, a extinção do feito, pois, enquanto perdurar a circunstância que suspende a exigibilidade do crédito tributário, a Fazenda Pública não pode realizar qualquer medida acerca do crédito
.

(...)

Inobstante isso, verifica que com o depósito do débito realizado na ação mandamental n° 1009529-51.2022.8.11.0041, não consta o documento de arrecadação expedido pela SEFAZ, de forma que não se pode afirmar com convicção o valor correto.

Essa situação diverge da ação n° 1006193-73.2021, pois naquele caso os depósitos estavam acompanhados das guias emitidas pelo respectivo órgão, permitindo a confirmação do débito descrito na CDA.

Não assiste razão a parte agravante, pois entendo que somente com o documento de arrecadação expedido pela SEFAZ poderia confirmar se os valores estavam corretos.

Ademais, com a suspensão do crédito tributário a parte agravante não terá prejuízo até que se confirme em definitivo por meio do julgamento do mandado de segurança.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Derradeiramente, considerando que a decisão agravada foi provida em parte para suspender a exigência do crédito tributário até o trânsito em julgado do mandado de segurança, cabe a complementação para que o agravado se abstenha de incluir, ou exclua o nome da parte agravante (se for ocaso), do rol dos órgãos de restrição de crédito, até que seja analisada o pedido liminar do
mandamus
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para complementar decisão agravada, e determinar que o Estado de Mato Grosso, se abstenha de incluir, ou exclua o nome da parte agravante (se for ocaso), do rol dos órgãos de restrição de crédito, até que seja analisada o pedido liminar do
mandamus nº 1009529-51.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024